Tribunal: TJBA
Processo: 8001369-94.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001369-94.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOEL FERREIRA DE JESUS 67945163572

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. IMPUGNAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA.
VÍCIO INSANÁVEL.
AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RETORNO À FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sendo imprescindível à formação da relação jurídico-processual.

A ausência ou invalidade da citação configura nulidade absoluta, de natureza transrescisória, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 525, §1º, I, e 535, I, do CPC).

Inaplicabilidade dos institutos da preclusão e da coisa julgada quando ausente pressuposto processual essencial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Demonstrado que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive do título executivo judicial.

Incabível a utilização da impugnação ao cumprimento de sentença para formulação de reconvenção, nos termos do art. 343 do CPC.

Sentença que acolheu a impugnação e determinou o retorno dos autos à fase de conhecimento mantida.

Recurso de apelação conhecido e não provido.

DISPOSITIVO:
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001369-94.2021.8.05.0080
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo pelas razões adiante expostas adiante expostas.

Data registrada no sistema